Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES NA CONTA PASEP. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. SAQUE DOS VALORES. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante orientação jurisprudencial firmada pelo c. STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.895.936/TO, no 1.895.941/TO e no 1.951.931/DF, afetados sob o Tema no 1.150, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.
2. Configura-se como termo inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata).
3. Considerando a ciência dos desfalques na conta PASEP em 22/11/2017, bem como que a presente ação foi ajuizada em 30/12/2020, afasta-se a ocorrência da prescrição, porquanto não transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos.
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.